Tribunal: TJDFT
Processo: 0006355-16.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GUARDA ATRIBUÍDA À GENITORA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ALIENAÇÃO PARENTAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende provar está comprovado nos autos.
2. Ao adotar a doutrina da proteção integral, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) asseguram à criança e ao adolescente a convivência familiar, devendo a ação de guarda ser direcionada para assegurar os interesses do menor.
3. Se o menor já se encontra sob os cuidados da genitora há tempo considerável e vem recebendo desta a assistência necessária para o seu desenvolvimento saudável, não é recomendável a alteração do ambiente familiar sem qualquer motivo determinante. O menor deve ser protegido de mudanças sucessivas e temporárias de lar a fim de se evitar prejuízo à sua rotina e estabilidade emocional.
4. Os atos atentatórios à dignidade da justiça são configurados quando a parte, por meio de comportamento comissivo ou omissivo, atrapalha, retarda, frauda, tenta fraudar ou reduz a respeitabilidade e importância social do sistema judiciário, situação não configurada nos autos.
5. Para caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
6. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.